Tribunal: TJBA
Processo: 8015373-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015373-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: NILZA DA SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
EDVALDO SANTOS DA ENCARNACAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE REDE DE ESGOTO. RISCO DE DESABAMENTO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar que a concessionária de serviço público realizasse, no prazo de 5 (cinco) dias, obras de entroncamento da tribulação da rede de esgoto, com o objetivo de cessar o fluxo de água que atinge imóvel da autora, o qual, segundo alegado, corre risco de desabamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, diante da alegação de risco estrutural ao imóvel em razão de falhas na prestação de serviços públicos essenciais por parte da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação, sendo do prestador o ônus de demonstrar ausência de defeito no serviço.

Concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A verossimilhança das alegações da autora resta evidenciada por registros fotográficos que indicam avarias na estrutura do imóvel supostamente ocasionadas por inadequações na rede externa de esgoto sanitário, de responsabilidade da concessionária.

Não há prova de que os danos decorreram de falhas nas instalações internas do imóvel da consumidora, inexistindo demonstração de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se legítima a concessão da tutela de urgência para assegurar a integridade estrutural do imóvel e a prestação regular de serviço essencial.

A análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo resta prejudicada, em razão do exame de mérito realizado neste julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
e Agravo Interno
nº
8015373-46.2025
.8.05.0000,
sendo Agravante
EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO
, e Agravad
a

NILZA DA SILVA CONCEI
ÇÃO

.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, julgando, ainda, prejudicado o Agravo Interno tirado face a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06